Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0728230-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 41886683, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso especial (ID 49268528 – p. 20/28). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 280, da sistemática da repercussão geral (RE 603.616). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 39792853): PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. CAUSA DE REDUÇÃO DO “TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAJEM”. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616 - Tema 280/STF 2. O acompanhamento policial prévio aliado a notícia repassada por usuários acerca da comercialização de entorpecentes e do local de depósito das drogas revelam reais e inequívocos indícios de traficância, aptos a autorizar a entrada sem mandado judicial no imóvel utilizado pelo traficante para guardar a mercadoria ilícita. Além disso, a palavra coesa e segura de agentes policiais sobre a cooperação do investigado durante a abordagem justifica a medida excepcional sem o mandado judicial, notadamente quando inexistem indícios de incriminação gratuita. 3. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável o afastamento da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas, eis que comprovado o tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino. 4. A benesse do “tráfico privilegiado” é expressamente vedada a traficantes que se dedicam a atividades criminosas, portanto, se evidenciado o robusto envolvimento do réu com a traficância, o não reconhecimento da causa de redução prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é medida imperiosa. 5. Apelação conhecida e não provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014